Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-44.2022.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001026-44.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (APELANTE), EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 124.200.596-03 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), CLELIA REIS - CPF: 107.386.018-37 (APELADO), ARMANDO REIS FILHO - CPF: 089.546.948-02 (ADVOGADO), CELIA ROBERTA FERREIRA - CPF: 053.048.239-82 (APELADO), NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR - CPF: 053.878.141-61 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (APELADO), NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR - CPF: 053.878.141-61 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 124.200.596-03 (ADVOGADO), CLELIA REIS - CPF: 107.386.018-37 (APELANTE), ARMANDO REIS FILHO - CPF: 089.546.948-02 (ADVOGADO), CELIA ROBERTA FERREIRA - CPF: 053.048.239-82 (APELANTE), ARMANDO REIS FILHO - CPF: 089.546.948-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – REVELIA DECRETADA – APELAÇÃO PRINCIPAL DA AUTORA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL (APARTAMENTO) – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO ADESIVA DAS RÉS – CONHECIMENTO PARCIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO NÃO CONHECIDO – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO –
1º APELO

CONHECIDO E PROVIDO
–
2º APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Constatada a existência de cláusula contratual expressa que prevê indenização pelo uso do imóvel em caso de inadimplemento, é legítima a fixação da chamada taxa de fruição, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do promitente comprador inadimplente.

A apelação adesiva interposta pela parte revel limita-se à arguição de nulidade da citação e ao reexame do mérito, que não pode ser conhecido, diante da preclusão decorrente da ausência de contestação na origem.

A ausência de vício na citação, regularmente efetivada, afasta a alegação de nulidade processual e preserva a higidez da relação jurídico-processual instaurada.

Não se conhece das alegações meritórias em apelação adesiva de parte revel que não impugnou oportunamente os pedidos da inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

CONSTRUTORA BS S.A. e CLELIA REIS E OUTRA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1001026-44.2022.8.11.0040, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para, DECLARAR rescindido o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel (id. 74939884), pactuado entre as partes para a aquisição de uma unidade imobiliária (apartamento 302, Bloco B) do condomínio Terrazzo Kaiabi, Loteamento Portal Kaiabi, na cidade de Sorriso/MT e, de efeito, DETERMINAR à autora que restitua as requeridas todos os valores pagos pela quitação parcial do contrato, devidamente corrigidos pelo INPC ou por outro índice previsto no contrato, a contar do pagamento de cada parcela, observado, contudo, o direito de retenção do percentual de 10% sobre o saldo adimplido a título de compensação de multa, bem como, despesas de comissão da corretagem, taxas condominiais, impostos e demais encargos de responsabilidade das requeridas sobre o referido imóvel.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerente que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça às demandadas, na forma do § 3°, do art. 98, do mesmo Codex.”

Em suas razões de Id. 293286899, a parte autora, ora 1ª apelante, aduz que a sentença merece reforma parcial, exclusivamente no que tange ao indeferimento da indenização pela ocupação do imóvel pelas rés durante mais de cinco anos, de abril de 2018 a agosto de 2023.

Narra a existência de cláusula contratual expressa (cláusula 2.18) estipulando valor mensal de R$ 900,00, corrigido pelo IPCA, a título de indenização pela fruição do imóvel em caso de inadimplemento.

Com base nesses fundamentos, a apelante requer, o conhecimento e provimento integral da apelação, com a reforma da sentença para condenar as apeladas ao pagamento de indenização pela ocupação do imóvel, com base na cláusula contratual (R$ 900,00 corrigidos, equivalente a R$ 1.307,45 ao tempo da apelação), ou, subsidiariamente, em valor a ser fixado pelo Tribunal conforme parâmetros jurisprudenciais.

Já as partes rés, ora 2ª apelantes, aduzem preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação válida para apresentação de contestação, o que teria implicado em revelia indevidamente decretada. Sustentam que a petição apresentada (ID. 36235901) tratava-se de habilitação processual e não defesa de mérito, devendo ser reaberto o prazo para apresentação de contestação, à luz do art. 343 do CPC.

Afirmam a existência de nulidade do julgamento antecipado da lide, em razão de cerceamento de defesa, uma vez que houve pedido de produção de provas, especialmente prova pericial contábil, e a causa não se limitava a matéria exclusivamente de direito.

Prosseguem afirmando a impossibilidade jurídica da rescisão contratual, diante da existência de litispendência com ação anterior (Proc. nº 1003407-59.2021.8.11.0040), na qual a autora já pleiteava o vencimento antecipado das parcelas do mesmo contrato. Argumentam que houve escolha entre duas faculdades contratuais excludentes (cláusulas 2.17 e 2.18) e que não se pode postular simultaneamente a execução e a rescisão do mesmo contrato.

Narra a ausência de constituição válida em mora, uma vez que apenas uma das co-adquirentes (Clélia) foi notificada extrajudicialmente, o que contraria o art. 114 do CPC e a Súmula 76/STJ, impondo a necessidade de interpelação de todos os litisconsortes passivos necessários antes da rescisão.

Prosseguem afirmando a existência de abusividade contratual, requerendo o afastamento das cláusulas 2.17 e 2.18 do contrato, que preveem cláusula penal e taxa de fruição, por entender que configuram
bis in idem
e desequilíbrio contratual, sendo, portanto, incompatíveis com o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No mérito, impugnam a possibilidade de cumulação da retenção de 10% com a cobrança de taxa de fruição mensal de R$ 900,00, alegando violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e ao equilíbrio contratual. Sustentam que tal cumulação implica dupla penalização pelo mesmo fato gerador.

Requerem o provimento do recurso, para o fim de declarar a nulidade da sentença. Subsidiariamente, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões nos Ids. 293286903 e 293286910, pelo desprovimento do recurso apresentado pela parte contrária.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de reintegração de posse ajuizada por Construtora BS S.A em face de Clélia Reis e Célia Roberta Ferreira, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação para declarar a rescisão do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel, determinando à autora a restituição dos valores pagos pelas rés, com retenção de 10% a título de cláusula penal, além das despesas com corretagem, taxas condominiais e tributos.

Desta decisão, se insurgem ambas as partes.

Passo à análise das preliminares.

Da alegada ausência de citação

De acordo com o ordenamento jurídico, a
"citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual"
(art. 238, CPC), sendo requisito indispensável de validade do processo, nos moldes do art. 239 do Código de Processo Civil.

Frise-se mais que, malgrado os fundamentos arguidos pelas apelantes, ainda que fosse o caso de irregularidade, o comparecimento espontâneo aos autos é suficiente para suprir eventual nulidade do ato citatório (art. 239, §1º, CPC):

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
”

In casu,
as rés foram regularmente intimadas das decisões proferidas no feito, oportunidade em que providenciaram a habilitação por seus procuradores (Id. 293286883), requerendo a habilitação e produção de prova pericial, vejamos:

Entretanto, não apresentou contestação nem alegação de nulidade naquele momento processual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo comparecimento espontâneo e ausência de impugnação ao ato citatório, opera-se a preclusão, não sendo admissível a posterior arguição de nulidade processual.

A propósito, eis o entendimento deste e. sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. INÍCIO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA DE DEFESA. DECRETAÇÃO DA REVELIA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. DEVER DE PRESTAR CONTAS CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível contra sentença que, na primeira fase da Ação de Exigir Contas, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ré, ora apelante, à obrigação de prestar as contas solicitadas pelo autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar o acerto da decretação da revelia, considerando que o prazo para defesa começou a fluir a partir do comparecimento espontâneo do réu aos autos; (ii) analisar se o argumento de mérito do apelante, referente à suposta ausência de recusa administrativa, é capaz de afastar os efeitos da revelia; e (iii) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé pela interposição do recurso. III. Razões de decidir 3. O comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a citação e inaugura o prazo para a apresentação da defesa, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil. A apresentação da peça de defesa após o escoamento do prazo legal de 15 dias úteis configura a intempestividade e autoriza a decretação da revelia. 4. Em decorrência da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, incluindo a existência de relação jurídica entre as partes e a recusa da instituição financeira em fornecer as informações pleiteadas administrativamente. 5. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a demonstração inequívoca do dolo processual da parte ou do intuito manifestamente protelatório (arts. 80 e 81 do CPC), o que não se verificou na hipótese. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre a ausência ou nulidade da citação. 2. A apresentação da contestação fora do prazo legal acarreta a intempestividade da defesa e a decretação da revelia, resultando na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC. 3
. Na primeira fase da Ação de Exigir Contas, a revelia do réu impõe a sua condenação à obrigação de prestar as contas no prazo legal, conforme o rito do art. 550, § 5º, do CPC. 4. A mera interposição de recurso, sem a comprovação de dolo processual ou intuito protelatório, não caracteriza litigância de má-fé.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 80, 81, 85, § 11, 239, § 1º, 344 e 550, § 5º.”
(N.U 1000989-46.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA
– PENHORA DE MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS ADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE DE POUPANÇA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO CASO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre eventual nulidade de citação. No caso, os Executados compareceram espontaneamente tomando conhecimento da demanda e do pedido de penhora, sendo que após a efetivação da constrição, tiveram tempo para apresentar defesa, não havendo falar nulidade da citação e em ofensa ao contraditório e ampla defesa
È admitida a penhora de montante inferior a 40 salários mínimos quando não há comprovação de que se trata de poupança, sendo inaplicável ao caso a regra da impenhorabilidade.”
(N.U 1006447-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade por ausência de citação.

Do alegado cerceamento de defesa

As partes rés, ora recorrentes, apontam cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas.

O art. 370 do CPC dispõe que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito.

Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando o conjunto probatório da demanda é suficiente para o convencimento do julgador, como no caso dos autos.

Assim, não basta que a parte alegue genericamente a necessidade de prolongamento da instrução, deve ser demonstrado efetivamente quais provas seriam imprescindíveis ao deslinde da controvérsia e, por isso, deveriam ser necessariamente produzidas.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

Outrossim, verifica-se que a controvérsia posta nos autos se refere à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, de modo que tais questões demandam essencialmente prova documental, a qual já se encontra amplamente acostada aos autos, permitindo a adequada solução da controvérsia.

Portanto, ainda que as partes apelantes aleguem a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de produção de prova pericial, não apresenta qualquer elemento mínimo que demonstre tal prejuízo, mormente em razão da prova estritamente documental, revelando-se despicienda a produção da prova pretendida.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Do recurso principal – CONSTRUTORA BS S.A.

A autora interpõe apelação, requerendo a reforma da sentença no ponto em que indeferiu a indenização pela ocupação do imóvel pelas rés. Sustenta a existência de cláusula contratual (cláusula 2.18) que estabelece o valor mensal de R$ 900,00 como taxa de fruição, corrigido monetariamente, desde a imissão na posse, ocorrida em abril de 2018, até a desocupação em agosto de 2023, totalizando 64 meses. Calcula a indenização em R$ 83.676,80.

Em detida análise dos autos, tenho que o pedido merece acolhimento.

Com efeito, o contrato celebrado entre as partes, juntado aos autos (Id. 293285437 - fls. 8), contém cláusula expressa de previsão da taxa de ocupação, no valor de R$ 900,00 mensais, com correção monetária pelo IPCA, em caso de inadimplemento e consequente rescisão contratual. O valor atualizado à época da apelação é de R$ 1.307,45 mensais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da possibilidade de cumulação da cláusula penal com a indenização pelo uso do imóvel, desde que os valores não representem excessiva onerosidade ao consumidor e estejam devidamente justificados.

“A indenização pelo tempo de fruição do imóvel, configura-se como um custo extraordinário que vai além daquele que naturalmente se espera quando se trata de rescisão contratual causada por uma das partes, o que justifica que a contratante faça jus à cumulação da multa fixada na cláusula penal com a taxa de ocupação. A indenização pelo tempo de utilização do imóvel tem natureza jurídica de aluguéis e se justifica pela vedação ao enriquecimento sem causa.Por isso, a indenização pelo tempo de fruição do bem deve basear-se no valor de aluguel do imóvel em questão e o promissário vendedor deve receber pelo tempo de permanência do comprador desistente.
Não merece prosperar o entendimento de que o vendedor deve receber apenas um valor fixo estabelecido na cláusula penal compensatória, independentemente da quantidade de meses que o comprador usufruiu do imóvel, porquanto se estaria violando a teoria da reparação integral do dano
”
( REsp n. 2.024.829/SC , relatora Ministra Nancy Andrighi , Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Além disso, não se vislumbra enriquecimento ilícito, pois as rés permaneceram no imóvel por mais de cinco anos sem contraprestação pelo uso, mesmo após notificadas sobre a mora.

Logo, deve-se reformar parcialmente a sentença para condenar as rés ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel, no valor pactuado no contrato (R$ 900,00), atualizado monetariamente desde a imissão na posse, com apuração do valor final em fase de liquidação de sentença.

Do recurso adesivo – CLELIA REIS E CELIA ROBERTA FERREIRA.

A apelação adesiva deve ser conhecida apenas quanto à preliminar de nulidade da citação, pois as demais matérias — todas atinentes ao mérito da demanda — não podem ser conhecidas, em razão da revelia decretada na origem, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Com efeito, as rés não apresentaram contestação, tendo se limitado a protocolar petição de habilitação de procuradores e requerimento de produção de prova pericial, sem impugnar qualquer dos pedidos da inicial, consoante já delineado alhures.

Sobre o tema, é cediço que a ausência de contestação implica, unicamente, a aceitação, como verdadeiros, dos fatos afirmados pelo autor, mas não impede a intervenção do réu no feito, em qualquer fase (artigo 346 do CPC), recebendo-o no estado em que se encontrar.

Todavia, tem-se que as rés, ora recorrentes, foram declaradas revéis no curso do processo, sendo assim, não se pode transformar o recurso de apelação em sua peça de defesa que não foi oferecida no momento adequado. As razões recursais ofertadas deveriam ter sido objeto de contestação.

Destaca-se que o recurso só aproveitará ao revel quando ventiladas questões de direito ou cognoscíveis de ofício, ou seja, somente caberá a discussão das questões essencialmente de direito,
sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas em momento próprio
, na hipótese, na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Sobre a matéria leciona Humberto Theodoro Júnior:

“A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez”
(Curso de direito processual civil, 41. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2004, v. 1, p. 488).

No caso dos autos, verifica-se que a matéria de mérito do apelo das rés cuida de matéria fática, onde pretendem discutir a constituição de mora e demais cláusulas contratuais, que não pode ser discutida em sede recursal. É que, ao Tribunal não é permitido conhecer diretamente de questões que não passaram pelo conhecimento do Juízo de instância primeva, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Justamente é o que preleciona o artigo 1.013 do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Deste modo, tendo em vista que a insurgência das apelantes se restringe à matéria fática, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NEGATIVA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DO ADQUIRENTE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias. Não obstante, no caso dos autos, demonstrou-se de forma efetiva o acerto da sentença, mediante as provas colacionadas. Conforme o disposto no art. 927, do C. Civil, “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Na hipótese em apreço, resta devidamente demonstrado o abalo moral sofrido, pois, o adquirente do veículo, após realizar o pagamento do valor da entrada, não recebeu os documentos do automóvel, ficando impossibilitado de proceder com a transferência da propriedade do bem. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, ante ao caso concreto”
(TJMT Apelação Cível 0002770- 74.2011.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 14/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL – RÉU REVEL – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão”
(TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - REVELIA - MATÉRIA FÁTICA ADUZIDA NO RECURSO - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO. - No recurso da parte revel, só cabe a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão - Preliminar acolhida. Recurso não conhecido”
(TJ-MG - AC: 10000211931431001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA – REVELIA QUE NÃO ADMITE O EXAME DE QUESTÕES DESSA NATUREZA EM GRAU RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a parte ré, devidamente citada, não contesta a ação, correta é a decretação de sua revelia e a presunção de veracidade com relação à matéria fática deduzida nos autos, estando preclusa essa discussão em segunda instância, sob pena de inovação recursal”
(TJ-MS - AC: 08005988320208120009 MS 0800598-83.2020.8.12.0009, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2021).

Dispositivo.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto por CONSTRUTORA BS S.A. e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença no ponto em que indeferiu o pedido de indenização pela fruição do imóvel, condenando as rés ao pagamento do valor mensal de R$ 900,00, corrigido monetariamente, pelo período de abril de 2018 a agosto de 2023, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do contrato firmado entre as partes.

Ainda, CONHEÇO EM PARTE do recurso de apelação cível interposto pelas rés CLELIA REIS e CELIA ROBERTA FERREIRA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 17% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025